Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713943-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDHEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPREENDEDORISMO, INOVACAO E ASSISTENCIA SOCIAL APELADO: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos prova de que não ostenta condições de suportar o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo da continuidade de suas atividades. Deve o apelante demonstrar que, a exceção dos valores bloqueados na conta objeto da medida cautelar mencionada no recurso de apelação, não recebe quaisquer repasses públicos ou rendimentos de terceiros. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator